Tribunal: CARF
Processo: 10380.730383/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730383/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOÃO INACIO DE SOUSA -ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.828, de 04 de novembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10380.729101/2011-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 42/43 e 83/84), em síntese, o ESPÓLIO alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730383/2011-31
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730383/2011-31

(a) Produtos Vegetais. Pastagens. Reservatórios e benfeitorias. Grau de Eficiência
e de Utilização. Alíquota.
(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 127/133), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS, DESTINADAS À PASTAGEM E
DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, as
áreas de pastagem e de produtos vegetais cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
No recurso voluntário interposto, em síntese, alega-se:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão de Impugnação, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Verdade Material. Apesar das informações incompletas da declaração, por não
ter perdido a espontaneidade, o contribuinte pode apresentar com sua defesa
elementos materiais determinantes à composição da base de cálculo e da
alíquota, tendo apresentado laudos e documento emitido pelo INCRA. Logo,
diante desses elementos não se sustenta apenas a desconsideração do VTN
declarado com base no SIPT, uma vez que se deveria considerar 26,7ha de
benfeitorias, 31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
(c) Decadência. A revisão do lançamento por homologação ocorreu cinco anos
após o fato gerador. Logo, a Notificação de Lançamento deve ser anulada
(CTN, art. 150. §4°; e jurisprudência).
(d) Valor da Terra Nua. Revisão de dados da declaração. O VTN declarado foi
desconsiderado pela falta de apresentação de laudo de avaliação, mas o
contribuinte anexou à impugnação Relatório Agronômico a caracterizar as
condições de uso da propriedade, a capacidade produtiva, a classificação
através do cálculo do Grau de Utilização da Terra e do Grau de Eficiência da
Exploração, considerando os parâmetros técnicos, econômicos e ambientais
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730383/2011-31

do imóvel. O levantamento foi feito pelo INCRA e é extremamente
minucioso, tendo observa do o regramento do INCRA com lastro no art. 2°, §
2°, da Lei n° 8.629, de 1993. Não há que se falar em ART, pois não há
contrato de prestação de serviços, mas relatório de peritos federais agrários,
por força da Ordem de Serviço INCRA/SR(02)/G/N° 60/2006. Logo, os
dados devem ser considerados no cálculo do imposto (base de cálculo e
alíquota). O art. 16 da Lei n° 9.3093, de 1996, autoriza convênio com o
INCRA para a delegação de atividades de fiscalização relativas às
informações dos imóveis rurais. O arbitramento sem a averiguação da prova
dos elementos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.393, de 1996, não deve
prevalecer (jurisprudência). Além disso, apresenta a declaração da Ematerce
sobre a vacina do rebanho bovino (Constituição, art. 5°, XXXIV, a). Por ser o
lançamento atividade vinculada, deve observar os limites da Lei n° 9.393, de
1996 em face da documentação apresentada (Constituição, arts. 37 e 150, I;
CTN, art. 142; Lei n° 9.784, de 1999, art. 2°; princípios da verdade material e
legalidade; e jurisprudência).
(e) Provas. Requer perícia/diligência para a averiguação dos documentos
constantes nos autos como meios de prova e, por conseguinte, cálculo do
imposto tomando por base as informações constantes no Relatório
Agronômico de Fiscalização do INCRA e na Declaração de vacinas emitida
pela EMATERCE.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade. Não consta dos autos o aviso de recebimento referente à intimação do
Acórdão de Impugnação, os Acórdão de Impugnação emitidos nos processos n°
10380.730.383/2011-31 e n° 10380.730.390/2011-33 a tramitar simultaneamente foram
cientificados em 13/02/2014 (e-fls. 132 do processo n° 10380.730.383/2011-31; e e-fls.
133 do processo n° 10380.730.390/2011-33). Nesse contexto, é razoável se concluir que
o recurso interposto em 28/02/2014 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Na declaração, informou-se um valor da terra
nua de R$ 0,98 por hectare e a fiscalização considerou R$ 120,00 por hectare.
O contribuinte contestou o arbitramento do VTN apresentando o Laudo Técnico de e-
fls. 85, a atestar que, segundo Tabela IDACE, o valor da terra nua seria de R$ 83,41 a
R$ 133,41 por hectare e que conforme Relatório Agronômico de Fiscalização do
INCRA de setembro de 2006 a propriedade contaria com 31,6ha de culturas e 801,14ha
de pastagens.
Na impugnação, afirma que o valor da terra no Município varia de R$ 83,41 a R$
133,41 por hectare e ser cabível a observância de 26,7ha de benfeitorias, 31,13ha de
produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730383/2011-31

O Acórdão de Impugnação, considerando que o lançamento versou apenas sobre o
VTN, asseverou que não é cabível a retificação da declaração em sede de impugnação,
não tendo o recorrente comprovado ter incorrido em erro em relação aos campos da
declaração não alterados pela fiscalização.
No recurso, postula a total improcedência do lançamento por entender que o valor da
terra no Município oscila entre R$ 83,41 a R$ 133,41 e por considerar 26,7ha de
benfeitorias, 31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
Em relação ao VTN, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e,
no caso concreto, a tela do sistema SIPT carreada aos autos pela fiscalização estampa no
campo “APTIDÃO AGRÍCOLA” apenas um único valor de R$ 120,00 para a categoria
“OUTRAS” (e-fls. 36), tendo por “ORIGEM INFORMAÇÃO: SECRETARIA
ESTADUAL DE AGRICULTURA”.
Nas e-fls. (e-fls. 33/35), a fiscalização carreou aos autos o Ofício do Estado do Ceará a
encaminhar os Valores de Terra Nua por Região/Município do Estado do Ceará em que
se especifica apenas um único valor para o Município de Boa Viagem.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a Receita
Federal esclareça aos seguintes quesitos em relação ao exercício objeto do lançamento:
(a) o valor da terra nua informado pela Secretaria Estadual de Agricultura para o
Município de Boa Viagem, constante do SIPT, foi apurado pela Secretaria Estadual de
Agricultura considerando-se a aptidão agrícola a que se refere o art. 12, § 1o, inciso II da
Lei no 8.629, de 1993?
(b) Tendo sido apurado por aptidão agrícola, qual a razão da especificação de um único
valor ? e (b1) como exatamente ele foi apurado (explicitar se se trata de média dos
valores por aptidão ou do maior por aptidão ou do menor valore dentre as aptidões
agrícolas do Município etc) ?
A resposta aos quesitos especificados acima deve estar lastreada em diligência a ser
empreendida pela Receita Federal junto à Secretaria Estadual de Agricultura do Estado
do Ceará, a questionar a informação prestada no Ofício SEC e anexo (e-fls. 33/35).
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, com
abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para
julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital